Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DESLIGAMENTO DE SUPORTE MECÂNICO RESPIRATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. COVID-19.
1. A responsabilidade civil do Estado pelos atos praticados por seus agentes é objetiva, entretanto é imperativo que se demonstre, além da existência do dano, o nexo de causalidade entre a ação do agente público e a lesão gerada em terceiros.
2. Para a caracterização do erro médico, revela-se imprescindível a existência de prova contundente com o escopo de corroborar que da conduta praticada pelo médico decorreu o dano sofrido, sem o qual estará inviabilizado o reconhecimento do dever de indenizar do Estado, por ausência de nexo causal
3. Não existindo prova de erro médico ou de conduta danosa dos agentes públicos de saúde, fica descaracterizada a conduta imprudente, imperita ou negligente, afastando a incidência da responsabilidade do Estado.
4- Negou-se provimento ao recurso.